Tribunal: CARF
Processo: 10855.901567/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901567/2015-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.214 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
DE NORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.213, de 14 de outubro de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10855.901566/2015-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901567/2015-92
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.214 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901567/2015-92

Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado, e não foi considerado a DCTF retificadora
apresentada.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Houve
a constatação a DCTF fora retificada após a ciência do despacho decisório, e nestas
circunstâncias, o contribuinte deveria trazer comprovação com documentos hábeis das suas
alegações.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, reiterando a existência do
seu direito creditório, bem como apresentando documentos contábeis que procuram evidenciar o
seu direito.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade,
pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise e
deliberação neste colegiado (e presumo que todos os demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito creditório
baseado num alegado erro do contribuinte quando do seu pagamento e,
na maioria dos casos, declarado em DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório
denegando seu pleito, geralmente porque o valor pago já está declarado e
alocado em DCTF, não estando disponível para eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade, muitas
vezes entendendo que bastaria a DIPJ como prova (se for o caso), ou a
DCTF, retificada após o despacho decisório, e, muitas vezes, com
alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer elementos
comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora das vezes envolveria o
diário, razão e/ou Lalur.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na manifestação de
inconformidade, denega o pleito do contribuinte, pois não haveria um
crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN, e que o
contribuinte
deveria
ter
trazido
outros
elementos
probatórios
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.214 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901567/2015-92

(explicitados acima) para demonstrar o alegado. É caso da decisão a quo
dos autos – ela, de forma bem direta, reiterando em algumas vezes, que o
contribuinte deve comprovar com documentos hábeis suas alegações, e
não apenas com a retificação da DCTF, como o fez.
Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o contribuinte
traz na sua peça recursal vários elementos contábeis e fiscais, como
balancetes, razão entre outros.
Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de
preenchimento constante na DCTF ou até erros que não mudem a
natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a comprovação do direito.
Contudo, muitas vezes por certo desconhecimento, o contribuinte não
sabe que com base no art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que
trazer uma demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros
contábeis/fiscais, dependendo do que queira provar.
Nestas circunstâncias, não basta trazer a DIPJ e/ou DCTF – são
elementos probatórios um tanto unilaterais do contribuinte. Porém, em
nenhum momento, pelos autos, houve a uma orientação a respeito ao
contribuinte, que em muitas circunstâncias processuais, é uma parte
hipossuficiente nesta relação, no processo administrativo fiscal.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão da DRJ, o
contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os elementos agora
necessários para elucidar a comprovação do indébito em discussão nos
autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o erro fica
latente numa rápida análise, havendo condições de haver uma decisão de
mérito. Contudo, não é o caso nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se necessário a
análise dos elementos trazidos somente na segunda instância
administrativa, algo que não foi feito em nenhum momento
anteriormente. Destarte, não entendo como oportuno, agora em sede de
recurso voluntário, se verificar documentos que não se mostram
conclusivos a este relator, principalmente para se ter a certeza da liquidez
de um direito creditório.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE
PROCESSO PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos
elementos apresentados na peça recursal, e outros entendidos pertinentes
pela autoridade fiscal local, se há o direito creditório pleiteado pela
recorrente. Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e
CONCLUSIVO circunstanciando todas as informações possíveis e
juntando documentos comprobatórios necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o
contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que,
querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os fatos
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.214 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901567/2015-92

articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas
manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova
intervenção do contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para prosseguimento de
seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
EM DILIGÊNCIA, nos termos supracitados.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital